Tribunal: TJDFT
Processo: 0709576-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DESISTÊNCIA DA PARTE AUTORA FORMULADA APÓS MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CONFIGURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, §§ 2o E 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.INCUMBÊNCIA DO DEMANDANTE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Executado em face de sentença que homologou pedido de desistência formulado pelos Exequentes em cumprimento individual de sentença coletiva, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC/15, sem condenação em honorários advocatícios.
2. Embargos de declaração opostos foram rejeitados.
3. O Apelante sustenta ter havido atuação processual efetiva, incluindo apresentação de contrarrazões, o que caracteriza a formação da relação processual e impõe o pagamento de honorários sucumbenciais pela parte desistente.
4. Requer o provimento do recurso para fixar honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em definir se a desistência apresentada após manifestação do Apelante autoriza a condenação da parte desistente ao pagamento de honorários advocatícios e, sendo possível, qual o critério adequado para a sua fixação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A manifestação apresentada pelo Apelante, notadamente as contrarrazões em recurso anterior, demonstra a formação da relação processual, com resistência à pretensão dos Exequentes. Configura-se o contraditório, afastando a conclusão de inexistência de atuação contenciosa.
7. O art. 90, caput, do CPC/15 dispõe que, havendo desistência após a manifestação da parte ré, cabe à parte desistente arcar com honorários e despesas processuais.
8. A jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece a possibilidade de condenação em honorários mesmo em hipóteses de extinção sem resolução de mérito, desde que configurada a atuação da parte adversa. O enunciado no 345 da Súmula do STJ e o Tema no 973 consolidam a exigibilidade de honorários em cumprimento individual de sentença coletiva quando houver atuação da Fazenda Pública.
9. O art. 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, impõe a observância de percentuais mínimos e máximos para a fixação da verba honorária, vedado o arbitramento por equidade quando o valor da causa não for irrisório nem inestimável, conforme orientação firmada no Tema no 1.076 do STJ.
10. Nas causas em que a Fazenda Pública é parte, a fixação dos honorários deve observar os percentuais graduais previstos no art. 85, § 3o, do CPC/15, considerando-se o valor da causa, o grau de zelo profissional, a natureza da demanda e o trabalho efetivamente desempenhado.
11. No caso concreto, atribuído à causa valor expressivo e evidenciada a atuação processual da Fazenda Pública, impõe-se a fixação dos honorários sucumbenciais no percentual mínimo previsto no art. 85, § 3o, II, do CPC/15, em atenção aos critérios legais e à complexidade moderada da demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação conhecida e provida.
Teses de julgamento:
A desistência apresentada após a manifestação do ente público configura contraditório e autoriza a condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 90 do CPC/15.
2. Em cumprimento individual de sentença coletiva, é devida a fixação de honorários sucumbenciais quando houver atuação processual da Fazenda Pública, nos termos da Súmula no 345 do STJ e do Tema no 973.
3. A verba honorária devida à Fazenda Pública deve ser fixada obrigatoriamente segundo os percentuais previstos nos arts. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/15, sendo vedado o arbitramento por equidade quando o valor da causa não for irrisório, inestimável ou muito baixo, conforme o Tema no 1.076 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CPC/15, arts. 85, §§ 2o e 3o; 90, caput; e 485, VIII.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 345; STJ, Tema 973; STJ, Tema 1.076; STJ, Tema 1.059; STJ, AgInt no REsp 1.801.604/RJ; TJDFT, APC 0745940-06.2022.8.07.0001 (3a Turma Cível); TJDFT, Acórdão 83567280 (8a Turma Cível).